Tribunal: TJPA
Processo: 0000725-34.2005.8.14.0200
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2020-01-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL A APELAÇÃO, MANTENDO A HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS ATUALIZADOS PELO INPC. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO PROLATADA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. DECISÃO MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA RETRATAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO À UNANIMIDADE.?

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

Agravo Interno em Apelação -

Processo nº 0000725-34.2005.8.14.0200
Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Público
Relatora: Desa.
Luzia Nadja Guimarães Nascimento
Agravante: O Estado do Pará
Procurador do Estado: Christiane Penedo Danin
Agravado: Marinaldo Luz da Costa
Advogado: Benedito Cordeiro Neves
EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL A APELAÇÃO, MANTENDO A HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS ATUALIZADOS PELO INPC. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO PROLATADA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. DECISÃO MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA RETRATAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO À UNANIMIDADE.¿

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores: Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Nadja Nara Cobra Meda, componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Belém/PA, 27 de janeiro de 2020.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação interposto pelo Estado do Pará (fls.456/457) contra a decisão monocrática de minha lavra (fls. 446/450), que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação (fls.411/417), para anular a sentença recorrida, por não ter sido oportunizada manifestação do apelante/agravante sobre os cálculos homologados, mas verificando que houve impugnação recursal no arrazoado de todos os cálculos atualizados, na importância total de R$447.272,18 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, duzentos e setenta e dois reais e dezoito centavos), sobre todos os pontos supostamente incorretos dos cálculos, considerou o processo apto para julgamento do mérito e proferiu a decisão agravada, dando parcial provimento ao apelo, apenas para alterar o percentual dos honorários advocatícios incluídos nos cálculos, face o percentual ser superior ao definido na coisa julgada.
Em razões recursais o agravante insurge-se contra a decisão, alegando, em síntese, que a decisão não apreciou questão de ordem pública relativa a modulação dos efeitos da repercussão geral objeto do RE 870.947, Tema 810, Relator Ministro Luiz Fux, sob o fundamento de que haveria necessidade de modulação dos efeitos quanto a aplicação retroativa da correção monetária pelo IPC-E, em processos judiciais de débitos da Fazenda antes da expedição de precatórios, em casos como o presente, posto que estaria suspensa a aplicação no referido processo.

Requer assim seja conhecido e provido o agravo interno, para que haja exame da questão e suspensão do processo.

As contrarrazões foram apresentadas às fls. 460/464.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento no plenário virtual
VOTO

O Agravo Interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecido.

Analisando os autos, verifico que o agravante alega em seu arrazoado que não foi apreciada questão de ordem pública relevante relativa a impossibilidade de aplicação do IPCA-E, sob o fundamento de existência de existência de decisão do Relator Ministro Luiz Fux, na repercussão geral objeto do RE 870.947, Tema 810, determinando a suspensão dos processos sobre a matéria, pois o agravante entende que deveria ser aplicada a TR como fator de correção, face o previsto na Lei n.º 11.960/09.

Ocorre que, a matéria foi apreciada na decisão recorrida consignando que a TR não reflete a verdadeira perda inflacionária do período e sua aplicação em relação atualização monetária, que tem apenas a finalidade de repor o poder aquisitivo da moeda, é inconstitucional, pois não é hábil a capturar a verdadeira variação de preços da economia, impondo restrições ao direito de propriedade, conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime de repercussão geral, Tema 810, e o Superior Tribunal de Justiça fixou que tanto o IPCA-E, como também o INPC, são índices legítimos a refletir o fenômeno inflacionário do período, em decisão sob o regime de repercussão geral, no julgamento do REsp. n.º 1.495.146/MG, com os seguintes fundamentos (fls. 446/452):

¿(...)

No concernente a preliminar de nulidade, entendo que deve ser acolhida. Vejamos:

Realmente houve devolução do prazo para pronunciamento do Estado do Pará sobre o cálculo homologado às fls. 330/336, conforme consignado no despacho de fl. 343, pois o processo encontrava-se fora de Secretária com vista ao Contador da Justiça Militar (fl. 240).

Ocorre que, na data da publicação do referido despacho, o advogado do exequente obteve vistas dos autos fora de Secretária, em 04.05.2015 (fl. 344), e o processo somente foi devolvido em 12.05.2015, conforme consta dos registros de vista e carga do processo à fl. 345.

Logo, o executado não teve oportunidade de se pronunciar sobre os cálculos e somente o exequente apresentou manifestação às fls. 346/349, sendo que o Magistrado homologou os cálculos na sentença recorrida às fls. 327/336, sem corrigir a irregularidade existente.

Verifico ainda que o apelante/executado tentou corrigir a irregularidade arguindo a matéria em sede de embargos de declaração às fls. 383/391, mas teve seu recurso rejeitado na decisão de fls. 408/409, ensejando a interposição da apelação ora em análise.

Assim, restou caracterizado o prejuízo sofrido pelo apelante, face a restrição ao seu direito de contraditório e ampla defesa, pois inobstante a devolução do prazo, houve novo óbice de acesso ao processo, para apresentar a manifestação, ensejando a necessidade de nova devolução de prazo, na forma do art. 180 do CPC.

Daí porque, acolho a preliminar de nulidade da sentença de homologação de cálculos de fls. 327/336, para todos os efeitos legais, mas considerando que o apelante/executado arguiu também em seu arrazoado os fundamentos da impugnação e sobre eles a parte contrária teve oportunidade de se pronunciar nas contrarrazões recursais, entendo que o processo se encontra apto a apreciação e por economia e celeridade processual, passo a analisar o mérito da impugnação
.

O apelante/impugnante arguiu a irregularidade da utilizado o INPC como índice de correção monetária a partir de junho de 2009, sob o fundamento de que deve ser aplicada a TR, face a vigência da Lei n.º 11.960/09, que alterou o art. 1.º-F da Lei 9.494/97.

No entanto, entendo que não assiste razão a insurgência do apelante neste particular, pois a Primeira Seção Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, no julgamento do REsp. 1.495.146/MG (Tema 905), seguindo o posicionamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime de repercussão geral, definiu que é inconstitucional a aplicação da TR como índice de correção por não ser hábil a capturar a verdadeira variação dos preços da economia, impondo restrição ao direito de propriedade, e fixou que é legitima a utilização do INPC ou IPCA-E como índice de correção monetária enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário do período correspondente.

Ademais, consignou ainda que a modulação dos efeitos proferidos no julgamento de inconstitucionalidade proferido na ADIs 4.357/DF e 4.425/DF não se aplicam as atualização monetárias de débitos da Fazenda Pública, onde ainda não foi expedido os precatórios, pois a modulação teve a finalidade de preservar os efeitos dos precatórios expedidos até 25.03.2015, impedindo a rediscussão dos mesmos em relação aos índices aplicados, ou seja, os motivos de segurança jurídica da modulação, não e aplicam a correção monetária dos processos ainda em fase de liquidação.

Por final, fixou em relação as condenações administrativas referentes a servidores públicos a recomendação é de aplicação do IPCA-E, que melhor reflete perda inflacionaria, a partir de julho de 2009.(...)

Assim, não resta dúvida que deve ser afastada a aplicação da TR como índice de correção monetária a partir de julho de 2009, pois revela-se inconstitucional o disposto na Lei n.º 11.960/09, que alterou o art. 1.º-F da Lei 9.494/97, em relação a correção monetária pela TR, na forma consignada pelo Supremo Tribunal Federal.

Ademais, certamente não haverá modulação dos efeitos em relação a correção monetária dos valores devidos a servidores públicos, em relação aos processos ainda em fase de liquidação e anteriores a expedição dos precatórios, pois a atualização monetária não implica em beneficio favorável ao credor, mas sim a mera manutenção do poder aquisitivo da moeda, sob pena de corrosão do valor do débito pela inflação existente no período do inadimplemento em desfavor do credor.

Outrossim, a aplicação do INPC é considerada legitima pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda que considerado o IPCA-E o índice que melhor recupera as perdas inflacionárias do período e recompõe o valor original do débito.

Assim, rejeito a impugnação em relação a aplicação da TR como índice de atualização monetária a partir de 2009, pois os cálculos de fls. 330/336 devem ser mantidos neste particular, com a aplicação do INPC, sem que haja qualquer prejuízo ao executado, na forma definida pelo Superior Tribunal de Justiça.

Outrossim, em relação a alegação de que há erro material na atualização dos honorários advocatícios de sucumbência, que teriam sido arbitrados no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, mas foram apurados na atualização no percentual de 10% (dez por cento) sobre o crédito do exequente, em violação a coisa julgada.

Neste particular, assiste razão ao apelante, pois foi consignado no cálculo homologado à fl. 328 a incidência de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor devido.

No entanto, consta do título executivo judicial (sentença), transitado em julgado, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 05% (cinco por cento), conforme consignado à fl. 194 dos autos principais em apenso.

A própria peça inicial da execução indica a execução de honorários de sucumbência no percentual de 5% (cinco por cento), conforme consta à fl. 241 dos autos em apenso.

Assim, resta caracterizada a afronta a coisa julgada neste particular, porque os cálculos homologados foram realizados em desacordo com o título judicial executado, transitado em julgado, em afronta a coisa julgada.

Ante o exposto, conheço da apelação e dou-lhe parcial provimento, monocrático, na forma do art. 557, §1.º-A, do CPC/73, para reformar a sentença apenas em relação aos em relação aos cálculos dos honorário de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento), pois devem ser refeitos para a incidência no percentual de 5% (cinco por cento), consoante os fundamentos expostos.

Após o trânsito em julgado da presente decisão proceda-se a baixa do processo no sistema Libra 2G e posterior remessa dos autos ao Juízo de origem para os fins de direito.
Publique-se. Intime-se.¿

Ademais, recentemente houve o julgamento dos embargos de declaração que se encontravam pendentes e foi rejeitado o pedido de modulação dos efeitos da decisão, portanto, não se cogita mais da suspensão determinada pelo Ministro Luiz Fux em relação ao Tema 810, posto que restou prejudicado o pedido de suspensão formulado no arrazoado, com base neste julgamento do STF.

Assim, a decisão agravada não merece reparos, pois apreciou a matéria com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

É como Voto.

Belém/PA, 27 de janeiro de 2020.

DESA.

LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
RELATORA